Tribunal: TJDFT
Processo: 0054313-19.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0054313-19.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICK NUNES QUEIROZ, JONAS FREITAS FRANCA DE OLIVEIRA, KENYA ARAUJO ROSA, RUBENS CESAR DE CARVALHO, SIDMA KURTZ AZAMBUJA, WALTUYR BATISTA RIBEIRO APELADO: LILIANE SENA DE ABREU, LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ERICK NUNES QUEIROZ, JONAS FREITAS FRANCA DE OLIVEIRA, KENYA ARAUJO ROSA, RUBENS CESAR DE CARVALHO, SIDMA KURTZ AZAMBUJA e WALTUYR BATISTA RIBEIRO (ID 12822126, fls. 1196 - 1206) contra LILIANE SENA DE ABREU e LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS em face da sentença ID 12822123, fls. 1189-1193, proferida pelo Juízo da 14a. Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de reintegração de posse n° 0054313-19.2012.8.07.0001, resolveu o que segue: (...) Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por RÚBENS CÉSAR DE CARVALHO, WALTUYR BATISTA RIBEIRO, SIDMA KURTZ AZAMBUJA, KENYA ARAÚJO ROSA em desfavor de LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS e LILIANE SENA DE ABREU. (...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito da causa e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Em virtude da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (...) Em face da sentença publicada em 03/10/2019, foi interposta apelação ID12822126, fls. 1196, em 24/10/2019, acompanhada de preparo ID 12822127 e ID 12822128, fls. 1207 e 1208, e subscrita eletronicamente pela advogada Manoela Sales Flores Alves Magalhães (OAB/DF 20.733), sem procuração nos autos. Nestes termos, intime-se a parte Apelante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A advogada que subscreve o recurso deverá ter poderes para representar todos os Apelantes (ERICK NUNES QUEIROZ, JONAS FREITAS FRANCA DE OLIVEIRA, KENYA ARAUJO ROSA, RUBENS CESAR DE CARVALHO, SIDMA KURTZ AZAMBUJA e WALTUYR BATISTA RIBEIRO). O Réu, ora apelado, apresenta contrarrazões (ID 12822132, fl. 1211) e postula a condenação da parte Apelante nas sanções pela litigância de má-fé. O Réu e a Ré, ora apelados, apresentaram contrarrazões (ID 12878199, fl. 1216), na qual também postularam a condenação da parte Apelante nas sanções pela litigância de má-fé. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante (ERICK NUNES QUEIROZ, JONAS FREITAS FRANCA DE OLIVEIRA, KENYA ARAUJO ROSA, RUBENS CESAR DE CARVALHO, SIDMA KURTZ AZAMBUJA e WALTUYR BATISTA RIBEIRO), a apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé. Em análise preliminar, entendo que a segunda petição de resposta apresentada ao apelo da parte Autora não deve ser conhecida, apenas quanto ao Réu, em razão da preclusão consumativa. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: (...) 1. A existência de duas contrarrazões ao recurso de apelação configura preclusão consumativa e, conseguintemente, obsta o conhecimento da petição por último apresentada. (...) (Acórdão 910878, 20140110510798APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2015, publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, intime-se o Apelado LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS para apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, acerca do não conhecimento das contrarrazões ID 12878199, fl. 1216, a qual deverá subsistir quanto à Apelada LILIANE SENA DE ABREU. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, passo a determinar o que segue: 1) intime-se a parte Apelante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A advogada que subscreve o recurso deverá ter poderes para representar todos os Apelantes (ERICK NUNES QUEIROZ, JONAS FREITAS FRANCA DE OLIVEIRA, KENYA ARAUJO ROSA, RUBENS CESAR DE CARVALHO, SIDMA KURTZ AZAMBUJA e WALTUYR BATISTA RIBEIRO). 2) intime-se a parte Apelante (ERICK NUNES QUEIROZ, JONAS FREITAS FRANCA DE OLIVEIRA, KENYA ARAUJO ROSA, RUBENS CESAR DE CARVALHO, SIDMA KURTZ AZAMBUJA e WALTUYR BATISTA RIBEIRO), a se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé e da alegação de ato atentatório à dignidade da justiça; 3) intime-se o Apelado LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS para apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, acerca do não conhecimento das contrarrazões ID 12878199, fl. 1216. Publique-se. Intimem-se. Após voltem-me conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2020 17:33:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador